Tribunal: CARF
Processo: 12571.720089/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF, salvo se tratando de prova nova ou diálogo com a decisão recorrida, o que não se verifica.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art.
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RECEITAS. FORMA DE APURAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DEVIDA.
Deve ser mantida a glosa de despesas que, tanto na fase fiscalizatória quanto impugnatória, não tenham sido devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea de autenticidade incontestável.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720089/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.563 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
CESCAGE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO PELO RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira
instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do
Decreto 70235/72.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu
conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser
conhecidas pelo CARF, salvo se tratando de prova nova ou diálogo com a
decisão recorrida, o que não se verifica.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os
motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não
teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720089/2015-23
Fl. 7203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se
falar de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RECEITAS. FORMA DE APURAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação
a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DEVIDA.
Deve ser mantida a glosa de despesas que, tanto na fase fiscalizatória quanto
impugnatória, não tenham sido devidamente comprovadas com documentação
hábil e idônea de autenticidade incontestável.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente
com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há
outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) não conhecer
dos recursos voluntários apresentados por JULIA STRESKI e STRESKI COMPLEXO
EDUCACIONAL; (ii) em relação ao recurso voluntário apresentado pela Contribuinte, não
acolher as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
Fl. 7204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal em Belo Horizonte (MG) que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, tendo em vista as exigências
abaixo qualificadas que foram lavrados no montante de 4.505.409,91, assim discriminado:

Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal/Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica”, as fls. 6697 e 6699, assim como no Auto de Infração da CSLL, foram
imputadas à interessada as seguintes infrações:

Omissão de Receitas por presunção legal
Infração: Saldo credor de caixa
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa, conforme
Termo de Verificação Fiscal e planilhas em anexo.
Fato gerador Valor Apurado(R$) Multa (%)
31/03/2010 269.086,35 150
30/06/2010 318.419,68 150
30/09/2010 246.447,31 150
31/12/2010 288.568,59 150
Receitas escrituradas e não declaradas
Infração: Deduções PROUNI escrituradas, não declaradas e não comprovadas Deduções
da receita bruta a título de PROUNI, não declaradas e não comprovadas, conforme
Termo de Verificação Fiscal e planilhas em anexo. Fato gerador Valor Apurado(R$)
Multa (%)
31/03/2010 866.837,28 75
30/06/2010 856.603,28 75
30/09/2010 916.056,50 75
31/12/2010 916.555,50 75
Fl. 7205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

Custos, Despesas Operacionais e Encargos
Infração: despesas não necessárias - Juros
Despesas não necessárias contabilizadas como juros apuradas conforme Termo de
Verificação Fiscal e planilhas em anexo.
Fato gerador Valor Apurado(R$) Multa (%)
31/03/2010 16.670,80 75
30/06/2010 22.392,19 75
30/09/2010 23.182,13 75
31/12/2010 3.088.015,63 75
Custos, Despesas Operacionais e Encargos
Infração: despesas não comprovadas.
Incidência Cumulativa Padrão Infração: Insuficiência de recolhimento da contribuição
para o PIS/PASEP apurada com base na escrituração contábil Valor correspondente à
base de cálculo apurada com base na escrituração contábil mas não declarado, conforme
Termo de Verificação Fiscal e planilhas em anexo. Fato gerador Valor Apurado(R$)
Multa (%) 31/01/2010 27.204,02 75 28/02/2010 20.063,27 75 31/03/2010 29.938,87 75
30/04/2010 17.885,98 75 31/05/2010 21.135,80 75 30/06/2010 21.080,80 75
31/07/2010 29.941,01 75 31/08/2010 52.265,71 75 30/09/2010 41.613,28 75
31/10/2010 39.935,72 75 30/11/2010 30.699,97 75 31/12/2010 20.996,88 75 Incidência
Cumulativa Padrão Infração: Omissão de receita apurada por meio do saldo credor da
conta Caixa Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa,
conforme Termo de Verificação Fiscal e planilhas em anexo. Fato gerador Valor
Apurado(R$) Multa (%) 31/01/2010 105.020,47 150 28/02/2010 80.709,38 150
31/03/2010 83.356,50 150 30/04/2010 188.046,79 150. 31/05/2010 77.978,70 150
30/06/2010 52.394,19 150 31/07/2010 88.488,03 150 31/08/2010 98.954,78 150
30/09/2010 59.004,50 150 31/10/2010 96.696,42 150 30/11/2010 76.854,49 150
31/12/2010 115.017,68 150.

Os procedimentos e verificações realizados no curso da ação fiscal, bem como as
conclusões que dela resultaram a lavratura dos Autos de Infração, estão relatados no “Termo de
Verificação Fiscal” de fls. 6.761 a 6.812, cuja síntese segue abaixo:

I – OBJETO DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal, programado regularmente por meio dos MPF de Diligência e de
Fiscalização acima referidos, emitido em 15/04/2013 e 29/08/2014, respectivamente,
tem por objeto a verificação rotineira da apuração e do recolhimento dos tributos e
contribuições a seguir: - Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) (art. 43 do Código
Tributário Nacional, arts. 13 e 14 da Lei n° 9.718/1998 e alterações), período de
01/2009 a 12/2012. - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) (Lei n°
7.689/1988 e alterações), período de 01/2009 a 12/2012. - Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) (Lei Complementar n° 07/1970, arts. 2° a 7° da Lei
n° 9.718/1998 e alterações, arts. 1° a 11 da Lei n° 10.637/2002 e alterações), período de
01/2009 a 12/2012. - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Fl. 7206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

(COFINS) (Lei Complementar n° 70/1991, arts. 2° a 8° da Lei n° 9.718/1998 e
alterações, arts. 1° a 14 da Lei n° 10.833/2003 e alterações), período de 01/2009 a
12/2012.
A fiscalização foi programada segundo os critérios técnicos de análise, considerando as
seguintes peculiaridades: - A contribuinte é uma pessoa jurídica de direito privado que
explora atividade econômica com o objetivo de lucro e que aderiu ao Programa
Universidade para Todos (Prouni), fls. 2417-2466 e 3625-3659, na forma da Lei n°
11.096/2005, regulamentada pelo Decreto n° 5.493/2005. - O aspecto tributário do
Prouni é a isenção sobre o lucro da exploração em se tratando do IRPJ e da CSLL, e
sobre a receita auferida, no caso do PIS e da COFINS, decorrentes da realização de
atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos sequenciais
de formação
específica; portanto, a isenção não é extensiva aos demais resultados e receitas da
pessoa jurídica. - Os efeitos tributários em relação ao IRPJ e à CSLL estão previstos no
art. 8° da Lei n° 11.096/2005, cuja regulação do lucro da exploração (isenção) está
prevista no art. 19 do Decreto-lei n° 1.598/1977, nos arts. 59 e 60 da Lei n° 9.069/19 95,
no art. 32 da Lei n° 9.430/1996, no art. 10 da Lei n° 9.532/1997, regulamentados por
meio do Decreto n° 3.000/1999 nos arts. 544, 599, 615, 619, e disciplinado por meio da
Instrução Normativa SRF n° 456/2004 (efeitos a partir de 01/01/2005), substituída pela
Instrução Normativa RFB n° 1394/2013 (efeitos a partir de 01/01/2014). -
Consequentemente, a pessoa jurídica que usufrua de benefícios fiscais relativos à
isenção ou redução do imposto, como é o caso do Prouni, deverá apurar o IRPJ e a
CSLL pelo lucro real, conforme dispõe o art. 14, inciso IV, da Lei no 9.718/1998. - Os
efeitos tributários em relação ao PIS e à COFINS estão previstos no art. 8° da Lei n°
11.096/2005 e disciplinados por meio da Instrução Normativa SRF n° 456/2004,
substituída pela Instrução Normativa RFB n° 1394/2013. O presente relatório contempla
os fatos apurados em relação ao ano-calendário 2010, não dependentes da suspensão da
isenção do Prouni. A verificação dos demais anos-calendário programados continua em
andamento, bem como a apreciação dos débitos contemplados pela isenção do Prouni.
Os lançamentos de ofício pertinentes ao ano-calendário 2009 foram formalizados no
processo administrativo 12571.720318/2014-29 e 12571.720322/2014-97, ambos
impugnados pela contribuinte e pelos responsáveis tributários, encontrando-se na
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo. As
respectivas cópias dos lançamentos de ofício e das impugnações encontram-se às fls.
4436-4917.
II – CONSTATAÇÕES INICIAIS
Após a programação do procedimento (emissão do MPF em 15/04/2013) e antes do
início efetivo da ação fiscal (ciência da pessoa jurídica), a fiscalização procedeu à
análise técnica dos dados disponíveis na base de dados da RFB e fez as seguintes
constatações iniciais:
- As DIPJ de 2010 e 2012, anos-calendário 2009 e 2011, foram apresentadas na forma
de lucro real anual, mas sem dados econômicos, ou seja, “zeradas”, inclusive as fichas
pertinentes ao Prouni, especialmente a Ficha 01-Dados Iniciais foi preenchida da
seguinte forma: “Lucro da Exploração: Não”, fls. 125-153 e 167-210. - A DIPJ de 2011,
ano-calendário 2010, foi apresentada indevidamente na forma de lucro presumido, em
conflito com o disposto no art. 10 da Lei n° 9.532/1997 e ainda “zerada”, fls. 154-166. -
A DIPJ de 2013, ano-calendário 2012, foi apresentada equivocadamente como Isenta,
fls. 211-219, em conflito com o disposto no art. 27 do Decreto-lei n° 5.844/1943 e nos
arts. 15 e 18 da Lei n° 9.532/1997 (arts. 146 e 174 do RIR/1999), pois a fiscalizada não
se enquadra como entidade isenta. - A contribuinte não apresentou os FCONT
correspondentes aos anos-calendário 2009 a 2012; em relação ao ano-calendário 2009,
conforme opção na DIPJ/2009, ano-calendário 2008, houve a opção irretratável pelo
Regime Tributário de Transição (RTT) para o biênio 2008 e 2009 e, assim, a optante
Fl. 7207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

fica sujeita à apresentação do FCONT; já para os períodos a partir do anocalendário
2010, a apresentação é compulsória.
Por fim, um outro fato mereceu atenção nesta análise inicial: a pessoa jurídica efetuou
retenções do Imposto de Renda na Fonte, anos-calendário 2009 e 2010, na qualidade de
responsável como fonte pagadora, porém, não fazia o devido recolhimento do tributo
aos cofres públicos, o que implicou em lançamento de ofício, conforme processo
administrativo fiscal 12571.720152/2011-06 e processo de representação fiscal para fins
penais 12571.720153/2011-42.
[...]
V – DIFERENÇA APURADA E LANÇADA DE OFÍCIO A fiscalização apurou o
crédito tributário com base nos elementos listados acima, tendo por fonte a própria
pessoa jurídica. As diferenças apuradas foram lançadas mediante procedimento fiscal
vinculado (art. 142 do CTN), com os acréscimos legais cabíveis, conforme Autos de
Infração próprios, com multa de ofício (de 75% ou 150%) e juros à taxa Selic.
Preliminarmente, a fiscalização elaborou os seguintes demonstrativos: - Planilha 01:
relação dos lançamentos de encerramento das contas de resultado na apuração do
resultado do período, tendo por base a escrituração contábil (arquivos digitais validados
com os dados dos balancetes ou balanço, fls. 2204- 2374). - Planilha 02: relação
analítica das contas e valores computados pela contribuinte na apuração do resultado do
período a partir dos dados da Planilha 01.
Por sua vez, segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Contribuição
para o PIS/PASEP e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS”, as fls. 6738 a 6740, assim como no Auto de Infração da CSLL, foram
imputadas à interessada as seguintes infrações:
INFRAÇÕES APURADAS
Ao analisar os elementos de prova, já devidamente qualificados, a fiscalização apurou
diferenças não declaradas em DIPJ e DCTF e não recolhidas ou compensadas, a título
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Infração n° 1: OMISSÃO DE RECEITAS APURADA
COM BASE NO SALDO CREDOR DA CONTA CAIXA.
Da análise dos elementos fornecidos pela pessoa jurídica em relação aos dados
disponíveis na base de dados da RFB, constatou a manutenção no Passivo de conta
contábil denominada Numerários em Trânsito. Por meio da Intimação n° 350/2014,
itens 18 e 19, a contribuinte foi notificada para manifestação e esclarecimentos.
Portanto, mesmo antes da intimação, a fiscalização apurou preliminarmente saldos
credores com base na escrituração contábil, mediante consolidação dos valores das
contas Caixa e Numerários em Trânsito. A fiscalização teve o cuidado de zerar o saldo
credor de R$221.806,15 da conta Numerários em Trânsito, proveniente do período
anterior (balancete às fls. 2204- 2374), pois o saldo credor em questão foi tributado de
ofício no ano-calendário
2009. Diante dos fatos apurados, a fiscalização lavrou a Intimação no 350/2014, em
especial os itens 18 e 19 já referidos. Em atenção aos itens mencionados, a pessoa
jurídica apresentou as 49 caixas já descritas acima, mas não redigiu manifestação ou
esclarecimentos, ou seja, nada apresentou de específico. A contribuinte somente
apresentou os extratos bancários do ano-calendário 2010 por insistência da fiscalização,
ou seja, em atenção à Intimação no 283/2015, fls. 4964-4966, ainda assim após o prazo e
mediante duas prorrogações intercaladas de 30 dias cada, conforme já mencionado:
- Banco Itaú S/A, período 01 a 12/2010, fls. 4967-4990.
- Banco HSBC, conta 10802, período de 01 a 10/2010, fls. 5040-5232.
Fl. 7208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

- Banco HSBC, conta 11015, período de 01 a 12/2010, fls. 5616-5701.
- Banco HSBC, conta 20194, período de 01 a 12/2010, fls. 5891-5952.
- Banco Banco Real, período de 01 a 12/2010, fls. 6071-6087.
- Banco Banif, período de 01 a 12/2010, fls. 6145-6148.
Portanto, com a apreciação da documentação e no silêncio da pessoa jurídica (item 18
da Intimação), as movimentações contábeis das contas Caixa e Numerários em Trânsito
serão tratadas como conta única, ou seja, Caixa. Do montante inicial de R$5.011.674,16
a título de suprimento das contas Caixa e Numerários em Trânsito, correspondente a
205 cheques/documentos, para a comprovação do efetivo ingresso, conforme
especificações do item 19 e Anexo III da Intimação no 350/2014, fls. 3858-3870 e 3919-
3928, após a devida análise dos extratos bancários, restou um montante de
R$4.588.774,16 (180 cheques/documentos), que, segundo o histórico “Cheque
compensado”, “Ch compe...”, “Ch dev...” ou “Pagto C/...”, constante dos extratos
bancários, é impossível o efetivo ingresso na conta Caixa (ou Numerários em Trânsito).
A partir da constatação, a fiscalização elaborou a Planilha n° 07, com a relação dos
cheques ou documentos contabilizados na conta contábil Caixa ou Numerários em
Trânsito considerados sem comprovação do efetivo ingresso. Na sequência, foi
elaborada a Planilha 08, resultante da consolidação dos valores da Planilhas 06 e 07. Por
meio da Planilha 09, a fiscalização identificou a origem dos valores dos saldos credores.
Restou caracterizada a omissão de receitas por presunção em conformidade ao disposto
no art. 281, inciso I, do RIR/1999.
MULTA DE OFÍCIO APLICÁVEL
A multa de ofício, neste caso concreto, é de 150%, tendo em vista que há elementos
caracterizadores do disposto nos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/1964 na forma do art. 44
da Lei n° 9.430/1996. De início, verificou-se que a fiscalizada não cumpriu a obrigação
tributária principal e acessória do período de 01 a 12/2010: - A DIPJ/2011, ano-
calendário 2010, fls. 154-166, foi entregue indevidamente pela contribuinte na
modalidade Lucro Presumido e, conforme já salientado, a forma de apuração
obrigatória, em se tratando de contribuinte beneficiada por isenção ou suspensão de
IRPJ e CSLL - Prouni, é o Lucro Real, conforme já destacado. - A contribuinte fez a
opção irretratável pelo Regime Tributário de Transição (RTT), mas não apresentou o
FCONT correspondente ao ano-calendário 2010; o que implicou mais uma vez em
omissão de informações às autoridades fazendárias.
A análise dos elementos contidos em 49 caixas apresentados pela contribuinte em
17/12/2014, fls. 4918-4946, não evidenciou a comprovação dos valores contabilizados
como dedução do Prouni bem como não restou comprovado o cômputo de tais
montantes na receita bruta. Com base nos arts. 279 e 280 do RIR/1999, a fiscalização
promove a glosa da referida dedução da receita bruta, no montante de R$3.556.052,56.
Tendo em vista a não comprovação da dedução 3102003 (-) BOLSAS PROUNI pela
pessoa jurídica, restou ainda não comprovado o efetivo cômputo de tais bolsas na
receita bruta antes da dedução referida. A presente infração tem efeitos na apuração do
IRPJ com decorrência em relação à CSLL do presente lançamento de ofício. Salienta-se
que a pessoa jurídica, ainda que não tenha providenciado os elementos comprobatórios
no curso da fiscalização, poderá apresentar a efetiva comprovação da dedução em
eventual impugnação do lançamento de ofício, combinada com a comprovação da
inclusão de tal dedução na receita bruta contabilizada, sob pena de restar caracterizada a
dedução indevida em definitivo.
MULTA DE OFÍCIO APLICÁVEL
Fl. 7209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

A multa de ofício, tendo em vista tratar-se de simples falta de comprovação, neste caso
concreto, é de 75%, na forma do art. 44 da Lei n° 9.430/1996. Infração n° 3: GLOSA
DE DESPESAS COM JUROS.
Da análise dos elementos fornecidos pela pessoa jurídica, a fiscalização identificou na
contabilidade despesas com juros. Por meio do item 13 da Intimação n° 350/2014, a
pessoa jurídica foi notificada a apresentar manifestação, tendo em vista que houve
empréstimos a pessoas ligadas sem a cobrança de juros (receitas).A análise dos
elementos contidos nas 49 caixas apresentados pela contribuinte em 17/12/2014, não
evidenciou a dedutibilidade de tais encargos.
Verificou-se, assim, que a pessoa jurídica capta recursos junto às instituições bancárias
e não recolhe os tributos e as contribuições em dia, o que implica em apropriação ou
pagamento de juros (despesas), fazendo empréstimos às pessoas ligadas sem a
contrapartida remuneratória (receita de juros), cuja conclusão é a de que a despesa com
tais juros não é necessária à atividade da empresa, bem como é estranha a ela.
Os empréstimos lançados no grupo de realizável a longo prazo, com aumento do saldo a
receber de R$1.503.362,04, em 31/12/2008, para R$4.014.664,07, em 31/12/2009, e
para R$4.926.544,22, em 31/12/2010. A presente conduta esgotou ou reduziu a
disponibilidade (Caixa) da empresa em pelo menos R$ 3,4 milhões e, certamente, foi
uma das causas do não recolhimento do IRRF de seus empregados e de terceiros,
conforme lançamento de ofício já referenciado.
MULTA DE OFÍCIO APLICÁVEL
A multa de ofício, tendo em vista tratar-se de simples falta de comprovação, neste caso
concreto, é de 75%, na forma do art. 44 da Lei n° 9.430/1996. Infração n° 4: GLOSA
DE CUSTOS OU DESPESAS INDEDUTÍVEIS. Da análise inicial dos elementos
fornecidos pela pessoa jurídica em relação aos dados disponíveis na base de dados da
RFB (DIPJ, DCTF, DACON, etc.), foram selecionadas deduções como custos e
despesas operacionais para a verificação da dedutibilidade, que, evidentemente, não se
restringe à comprovação do pagamento. A dedutibilidade dos encargos está sujeita aos
requisitos dos arts. 290, 299, 300 e 305 do RIR/1999.
A fiscalização, por meio do item 12 da Intimação n° 350/2014, notificou a pessoa
jurídica para manifestação e esclarecimentos. Em atenção ao item mencionado, a pessoa
jurídica apresentou as caixas n. 2 a 9, cujo conteúdo são notas fiscais de entradas, e as
caixas 10 a 49, fls. 4926-4946, que correspondem a documentos de pagamentos
referentes ao Movimento de Caixa. Salienta-se que a pessoa jurídica apresentou os
elementos mencionados sem tecer esclarecimentos ou justificativas formalmente,
deixando a análise para a fiscalização. Evidentemente, havendo intenção de
manifestação, a contribuinte poderá fazê-la no prazo para impugnação, tendo em vista o
lançamento de ofício. A relação final dos valores dos custos ou despesas contabilizados,
objeto de glosa, estão detalhados na Planilha 11. Na sequência, segue o motivo e a
fundamentação de cada grupo de custos ou despesas.
Quanto aos demais encargos lançados na contabilidade, no montante de R$496.799,28,
conforme a tabela abaixo, a apreciação dos elementos apresentados em 17/12/2014,
realizada por amostragem pela fiscalização, não evidenciou que a contribuinte observou
os requisitos dos arts. 290, 299 e 300 do RIR/1999, ou seja, que sejam necessárias para
a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa e/ou se são
as usuais ou normais. Restou a conclusão de que os valores lançados na escrituração
contábil são indedutíveis.
A constatação de que a contribuinte transfere numerário a título de mútuo sem cobrança
de juros (Infração 3), bem como a identificação de pagamentos de despesas de empresas
ligadas, conforme relatado acima, corrobora a posição da fiscalização de que é
Fl. 7210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

imprescindível a comprovação dos requisitos legais (arts. 290, 299 e 300 do RIR/1999),
além da efetividade da transferência ou do pagamento quando for o caso.
MULTA DE OFÍCIO APLICÁVEL
A multa de ofício, tendo em vista tratar-se de simples falta de comprovação, neste caso
concreto, é de 75%, na forma do art. 44 da Lei n° 9.430/1996. [...].

Ciente do lançamento dos Autos de Infração em 20 de novembro de 2015 (fl.
6.904), a interessada apresentou, em 18 de dezembro de 2015, impugnação às fls. 6.916 a 6.931,
alegando, em síntese e fundamentalmente, o seguinte:

a) Preliminarmente a impugnante informa ser uma instituição de ensino
superior, privada, e que aderiu validamente ao PROUNI, e em sendo
assim, possui direito à isenção sobre o lucro da exploração (afastando a
incidência do IRPJ e da CSLL) e sobre a receita auferida (em relação ao
PIS e à COFINS), quando provenientes de cursos de graduação ou cursos
sequenciais de formação específica, registrando que todas as suas receitas
subsumem a esta hipótese isentiva;
b) Que a própria RFB teria reconhecido que cerca de 99% das receitas
auferidas pela impugnante está abrangida pela isenção do PROUNI,
conforme planilha 05, fls. 6.783;
c) Porém, há um flagrante equívoco neste percentual, o qual é ainda maior,
uma vez que a tabela de apuração do lucro da exploração, considerou
receitas inequivocamente incentivadas (como as que têm origem em
cursos de especialização, matrículas e outras taxas) como não isentas, sem
ter motivado tal ato, tornando-o flagrantemente nulo;
d) Que o reconhecimento pela própria fiscalização de que os lucros e as
receitas da impugnante são isentas é de extrema relevância para o
acolhimento desta impugnação, uma vez que tal fato contradiz e infirma a
absurda alegação de que teria havido sonegação mediante omissão de
receitas, ou ainda que teria havido falta de recolhimento dos tributos em
virtude de indevidas deduções;
e) Outro grave equívoco é a inclusão do saldo em 31/12/2010 da conta
"Bolsas PROUNI" (grupo 31020003) na apuração acumulada (fls. 6.789-
6.790) com a glosa da referida dedução da receita bruta e,
cumulativamente, com a adição destes valores, em cada trimestre, no
campo da "receita Bruta (GRUPO 3101)", incluindo os valores da conta
"Bolsas PROUNI" duas vezes sobre a base de cálculo do IRPJ e CSLL;
f) Que, perante o fisco, o que houve foram apenas e tão-somente meros erros
nos lançamentos contábeis, na elaboração dos respectivos demonstrativos
Fl. 7211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

e no preenchimento e envio das declarações fiscais (DIPJ, DCTF, DACON
etc);
g) Se há isenção em vigor, a falta e/ou incorreto cumprimento (apenas) das
obrigações acessórias pode, no máximo, atrair a incidência das respectivas
multas, mas nunca, sob hipótese alguma, resultar na cobrança de tributos,
uma vez que, com a isenção, ocorreu a legítima exclusão dos créditos
tributários, nos termos garantidos pelo art. 175, I, do CTN;
h) Tendo havido apenas o descumprimento de obrigações acessórias, a
cobrança dos tributos constantes dos autos de infração, ou a não aplicação
da isenção sobre alegadas receitas omitidas, seria uma sanção drástica que
feriria de morte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
dada a discrepância existente entre a falta cometida e a dimensão da
penalidade;
i) Quanto às infrações apontadas pelo Fisco, alega com relação à "infração n°
01" que o auto de infração também é nulo neste ponto, uma vez que não há
qualquer menção à fundamentação legal que trata da apuração do lucro da
exploração;
j) Não foram mencionadas nem cotejadas analiticamente as Leis
11.638/2007, 11.941/2009 e 13.043/2014, o que torna, por si só, ineficaz
para revelar o regime jurídico aplicável à tributação das receitas e
apuração do lucro real;
k) Como não há fundamentação nem motivação em nenhuma lei ordinária, a
alegação de omissão de receitas é nula, por violação ao princípio da
legalidade tributária (art. 150, I da CF; arts. 97, 113, §1°, e 114 do CTN);
l) Que a alegação da autoridade lançadora de que os "saldos
credores"(premissa) representam "omissão de receitas"(conclusão) tem
origem apenas e tão-somente em ilações, em meros indícios, os quais não
são suficientes para se constituírem em prova da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, conforme exigem os arts. 113, §1o, 114 e
142 do CTN;
m) Que o art. 9° do Decreto 70.235/72 obriga o Fisco a anexar aos autos todos
os documentos nos quais se amparou para efetuar o lançamento;
n) Que esta obrigação decorre do ônus, a cargo do fisco, de demonstrar de
forma cabal a ocorrência do fato gerador, a teor do que dispõe a norma
jurídica que se extrai do comando contido no art. 142 do CTN;
o) Informa que a fiscalização após afirmar no relatório fiscal que a
classificação da conta "numerários em trânsito" se deu na forma correta, a
autoridade lançadora invoca o fato de entender "estranhos" os saldos das
contas, bem como admite que a conta "pode" ter sido utilizada para
"ocultar o real saldo da conta Caixa";
Fl. 7212
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

p) Discorda da postura da fiscalização, pois para que o lançamento fosse
válido, a autoridade lançadora deveria ter se desincumbido de seu ônus da
prova, demonstrando que a conta "numerários em trânsito" foi
efetivamente utilizada para ocultar o saldo da conta Caixa. No entanto, ao
afirmar que isso "pode" ter ocorrido, o próprio lançamento é confesso em
ter partido de uma ilação, de um mero indício, elementos insuficientes
para configurar o fato gerador;
q) E que a necessidade de prova firme e irrefutável de que houve efetiva
omissão de receitas tributáveis se intensifica na medida em que esta
hipótese de tributação compreende, simultaneamente, a alegação de crime
tributário;
r) Outrossim, alega que não se pode olvidar que a enorme quantidade de
informações exigidas na intimação era de grande complexidade,
especialmente pelo fato de que a atual administração (junto com a nova
contabilidade) iniciou a gestão há pouco tempo, após o acordo judicial que
resultou na cisão;
s) Que os fatos objeto dos autos de infração foram praticados pela
administração anterior, reconhecidamente relapsa no cumprimento das
obrigações. Além disso, boa parte da documentação estava e ainda está
apreendida pelo COPE (Polícia Civil), em virtude do processo criminal;
t) E, em que pese este difícil contexto, a atual contabilidade, em um grande
esforço, disponibilizou várias informações e uma grande quantidade de
documentos;
u) Assim, se houve a entrega, sem qualquer intenção de ocultação, de farto
material, caberia ao Fisco o processamento das informações, para concluir
se houve ou não a ocorrência do fato gerador de algum tributo, ou se as
receitas identificadas devem ser consideradas como incentivadas, face sua
inequívoca subsunção no regime isencional do Prouni. O ônus do
contribuinte, se intimado, é fornecer os dados. Cabe ao fisco interpretá-los
rigorosamente dentro do regime jurídico aplicável;
v) Que não havendo prova de má-fé, fraude, dolo ou crime tributário, nem
intenção de suprimir ou reduzir tributo (o que sequer era possível, face à
isenção do Prouni), e ainda que certas receitas não tenham sido
contabilizadas por algum erro da administração anterior, o fisco deveria
adicionar os respectivos valores na apuração do lucro da exploração, pois
estando a isenção em vigor, não há fundamento fático-jurídico para
considerar este montante como não compreendido entre as receitas
oriundas do ensino superior;
w) Pelas mesmas razões e por consequência, deve ser afastada a incidência de
qualquer multas, especialmente a multa qualificada de 150% aplicada em
relação ao IRPJ e a CSLL, uma vez que, não havendo sequer razões para
sonegar, é de se concluir que os saldos credores na conta caixa e a
Fl. 7213
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

utilização incorreta da conta numerários em trânsito" decorreram tão-
somente de equívocos técnicos na elaboração dos demonstrativos
contábeis;
x) Com efeito, é um grave equívoco a inclusão da conta "Bolsas Prouni"
(grupo 31020003) na apuração acumulada, como se fosse uma receita não
isenta. Ora, se o fisco entende que houve omissão de uma receita
abrangida pelo Prouni, é de clareza solar que deveria ter considerado este
valor na planilha de apuração do lucro da exploração referente à isenção
deste próprio programa;
y) Uma vez que todas as receitas da impugnante, ou mesmo a quase
integralidade das mesmas, conforme admite o próprio lançamento, são
desoneradas em virtude da isenção Prouni, fica afastada a vantagem em se
omitir receitas, bem como fica afastado o "evidente intuito de fraude",
materialidade exigida para a qualificação da multa de ofício;
z) Reitera e insiste que não houve a comprovação da omissão dolosa de
receitas, o que seria necessário, para o fim de evitar medidas drásticas e
desproporcionais, como a suspensão da própria isenção do Prouni, a
indevida multa qualificada de 150% e a denúncia por crimes tributários, o
que representaria uma sentença de morte para as atividades da
impugnante;
aa) Que os mesmos argumentos invocados até aqui são plenamente cabíveis
em relação à glosa de despesas com juros (infração n° 03) e à glosa de
custos ou despesas (infração n° 04);
bb) Em relação à infração n° 04, a fiscalização alega que os encargos de
depreciação são indedutíveis porque a própria empresa teria afirmado que
"não tem um sistema de controle patrimonial individualizado por itens e
por setor" e que "os cálculos da depreciação eram realizados tomando
por base o saldo contábil";
cc) Que da análise do art. 305 do RIR/99, não consta a vedação de que o
cálculo da depreciação não possa partir dos saldos de cada bem na
contabilidade, aplicando-se a taxa autorizada pela legislação tributária
conforme o tipo de bem. Por esta razão, é indevida a glosa;
dd) Em relação aos demais encargos, além de admitir que a análise ocorreu
apenas e insuficientemente por "amostragem", o lançamento restringiu-se
a alegar que as despesas são indedutíveis, com a mera invocação dos arts.
290, 299 e 300 do RIR/99. Ora, como qualquer ato administrativo deve ser
motivado, para que glosa fosse consistente, seria preciso que a fiscalização
indicasse, individualmente, porque cada despesa é considerada indedutível;
ee) O mesmo problema é encontrado em relação à infração n° 03 (glosa com
despesas com juros);
Fl. 7214
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

ff) Mas mesmo que se reconheça que as despesas sejam indedutíveis, a
impugnante reitera os argumentos acima, para que a adição das mesmas no
resultado seja considerada na apuração do lucro da exploração, uma vez
que as receitas da impugnante são integralmente incentivadas pela isenção
Prouni;
gg) Com efeito, a partir dos argumentos acima, e diante do que vier a ser
ratificado pela instrução processual, resta demonstrado que são
improcedentes as alegações de infrações constantes do lançamento para
todos os tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), tendo havido, no máximo,
erros meramente formais que não configuraram omissão de receitas e
muito menos sonegação, uma vez que a impugnante não possui nenhuma
vantagem ou utilidade em omitir receitas ou lançar despesas indedutíveis;
hh) Por fim, na hipótese da decisão final não acatar os argumentos de nulidade
defendidos nos itens anteriores e entender que deve persistir a presunção
de omissão de receitas a partir dos depósitos bancários, a impugnante
desde já requer, com fundamento no art. 16, IV do PAF e a partir das
justificativas já declinadas acima, a realização de diligência mediante
perícia contábil a ser realizada nos termos do art. 18 do PAF, para que a
RFB refaça a apuração do lucro da exploração, incluindo dentre as receitas
incentivadas os valores que foram considerados omitidos (inclusive o
saldo da conta Prouni), bem como incluindo os valores oriundos das glosas
das despesas consideradas indedutíveis.

Os responsáveis solidários não apresentaram Impugnação.
O acordão (02-68.486 - 4a Turma da DRJ/BHE) recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA
A simples apuração de omissão de receita, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício. Somente é cabível a aplicação de multa qualificada quando
se comprovar que o sujeito passivo praticou ato doloso tendente a impedir ou
retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Fl. 7215
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade
do lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido quando desnecessário e prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. FORMA DE APURAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação
a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DEVIDA.
Deve ser mantida a glosa de despesas que, tanto na fase fiscalizatória quanto
impugnatória, não tenham sido devidamente comprovadas com documentação
hábil e idônea de autenticidade incontestável. ASSUNTO: OUTROS
TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente
com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há
outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora (...) “Ainda que certas
receitas não tenham sido contabilizadas por algum erro da administração anterior, o fisco deveria
adicionar os respectivos valores na apuração do lucro da exploração, pois estando a isenção em
vigor, não há fundamento fático-jurídico para considerar este montante como não compreendido
entre as receitas oriundas do ensino superior. A alegação da contribuinte quanto a falta de
menção à fundamentação legal que trata sobre o lucro da exploração e que a origem da omissão
de receitas seria apenas em ilações e indícios não merece prosperar, pois de acordo com o
relatório fiscal, verifica-se que o autor do feito realizou um levantamento minucioso com base no
material fornecido pela contribuinte onde foi possível separar o lucro da exploração bem como
constatar a presunção da omissão de receitas com base no artigo 281 do RIR/99”.
Afirmou a DRJ que (...) “não restou comprovado nos autos o dolo por parte da
contribuinte em sonegar e/ou fraudar os cofres da União. As falhas cometidas pela contribuinte,
Fl. 7216
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

apontadas pelo autor do feito que justificaram a qualificação da multa para 150%, por si só,
demonstram falta de competência e zelo mas são insuficientes para caracterizar o dolo contra o
Fisco. Destarte, deve-se cancelar a qualificação da multa de ofício para mantê-la no patamar de
75%.”
Segue afirmando que (...) “Quanto aos demais encargos glosados, diferentemente
do alegado pela contribuinte, a fiscalização indicou individualmente as despesas que seriam
indedutíveis por não observar a regra contida nos artigos 299 e 300 do RIR/99 (despesas
necessárias), quais sejam, conta 41013000044 - Aluguel e condomínio, conta 51011000018 -
Outros Serv. PJ - Terceiros, conta 51011000077 - Doação e patrocínio e conta 51011000189 -
Repasse para Apong”.
Ainda aduziu que (...) “Decorre dos preceitos normativos, nem no curso, e nem
após o encerramento do ano-calendário, com ou sem a apuração do IRPJ e da CSLL devidos no
ajuste anual, é possível o lançamento das estimativas propriamente ditas, porque não pode haver
dever de pagar tributo, apurado com caráter de provisoriedade, mas apenas dever de antecipar
um valor que poderá vir a se configurar devido ou indevido, ao final do período. Aliás, é
justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação principal (tributo), que foi
instituída uma multa isolada (ou seja, exigida sem que o principal fosse exigido), para justamente
penalizar as pessoas jurídicas que, apesar de optantes pela sistemática de apuração do Lucro Real
Anual, descumprem, no curso do ano-calendário, a obrigação de apuração e recolhimento das
antecipações mensais obrigatórias, nos termos da legislação em vigor”.
No que se refere à multa qualificada entendeu por bem reduzi-la para 75%,
matéria não sujeita a Recurso de Ofício em razão do valor de alçada.
Às fls. 7087 dos autos – REQUERIMENTO DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM PONTA GROSSA, órgão encarregado da execução do acórdão
recorrido, no qual requereu, diante da inexatidão material do acordão, a correção de ofício do
lapso manifesto contido no relatório e nos fundamentos do acórdão quanto à redução de multa de
ofício, assim como o restabelecimento do seu percentual em 150%, haja vista a comprovação
documental de fraude e sonegação.
Às fls.7097 dos autos - Despacho n° 003 - 4a Turma da DRJ/BHE, no qual
considerou que:
(...) “Em que pese as considerações acima, importa assinalar que eventual ausência de
citação/transcrição de trechos das peças processuais não caracteriza, sob qualquer ótica,
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, rejeitando-se, por consequência, a pretensão do Senhor Delegado
em seu indigitado requerimento. Destarte, nada havendo a escoimar no referido
Acórdão, restituo os autos à DRF em Ponta Grossa, para prosseguimento”.

Às fls.7110 dos autos – intimação expedida ao contribuinte.
O contribuinte - CESCAGE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS
CAMPOS GERAIS LTDA, interpõe Recurso Voluntário (fl. 7125 e ss), alegando em síntese
absolutamente as mesmas razões de mérito apresentadas na Impugnação. Inova, tão somente, em
alegada nulidade por falta de conversão do processo em diligência.
Fl. 7217
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

Também inconformados com a decisão, os responsáveis solidários JULIA
STRESKI e STRESKI COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA-ME apresentam recurso
voluntário, apesar de não terem impugnado o lançamento e a decisão da DRJ de forma clara ter
declarado definitivo o vínculo de solidariedade, alegam:

a) Nos termos do que dispõe o artigo 121, II, do Código Tributário Nacional
o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo, podendo ser o contribuinte, pessoa que deu causa, diretamente,
à ocorrência do fato gerador, ou o responsável, pessoa a quem a lei atribua
o dever de recolher o tributo em determinadas situações.
b) Conforme resta evidente, o Código Tributário Nacional —CTN, diploma
com status de Lei Complementar, tal qual exigido pela Constituição
Federal para edição de normas gerais, não faz qualquer menção à
responsabilidade tributária no caso da cisão de empresas.
c) As leis complementares, segundo posição doutrinária, destinam-se a
complementar diretamente o texto constitucional. Na prática, observa-se
que, de um modo geral, o constituinte reserva a esta modalidade normativa
matérias de especial importância ou matérias polêmicas, para cuja
disciplina seja desejável e recomendável à obtenção de um maior consenso
entre os parlamentares.
d) Revela-se, pois, manifestamente inconstitucional a cobrança dirigida à
STRESKI COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA ME — em face da
ausência de previsão legal expressa.
e) Em
sua
Impugnação,
o
CESCAGE
demonstrou
cabalmente
a
insubsistência das supostas infrações, especialmente em virtude da
inequívoca ausência de motivos para omitir receitas tributáveis, posto que
tais receitas e os respectivos resultados estão abrangidos pela isenção do
Prouni — Programa Universidade para Todos, na forma da lei ng
11.096/2005. Fundamenta-se a r. Decisão Recorrida que os débitos têm
origem na tributação de receitas que seriam consideradas omitidas à
tributação, ou de despesas na base de cálculo dos tributos possíveis de
glosa, não estando atrelados à suspensão da isenção do PROUNI, o que,
por óbvio, não se pode admitir.
f) Analisando a hipótese dos autos sob a perspectiva da lição do ilustre
doutrinador, conclui-se que a autuação fiscal ora combatida mostra-se
ilegal e, por consequência, abusiva, uma vez que baseada em presunções e
indícios que, conforme amplamente demonstrado, não se sustém.
g) Ademais, a multa confiscatória aplicada afronta diretamente ao dever de
observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
h) Requereu o provimento do recurso voluntário, para:
Fl. 7218
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

a. Reconhecer e declarar a ausência de responsabilidade solidária à
Julia Streski, excluindo-a do feito administrativo, eis que ausente
qualquer fundamento que caracterize no caso a hipótese do artigo
135, III, do Código Tributário Nacional — CTN;
b. Reconhecer e declarar a impossibilidade de que seja atribuída
responsabilidade por sucessão à pessoa jurídica Streski Complexo
Educacional Ltda ME, haja vista a ausência de previsão no Código
Tributário Nacional — CTN, Lei Complementar, que legitime a
responsabilização, sob pena de inconstitucionalidade;
c. Alternativamente ao item 'b', reconhecer a responsabilização da
pessoa jurídica Streski Complexo Educacional Ltda ME limitada
ao patrimônio recebido por ocasião da cisão;
d. Reconhecer e decretar a nulidade do Auto de Infração vinculado ao
presente caso, determinando seu arquivamento pela insubsistência
das infrações equivocadamente apontadas pela Fiscalização;
e. Alternativamente ao item 'd', logo acima, reconhecer a ilegalidade e
afastar as multas isolada e escorchante indevidamente aplicadas,
pela impossibilidade de cumulação com a multa de ofício e o
evidente caráter confiscatório que as revestem.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e o apresentado pela contribuinte principal preenche
os requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço.
Por sua vez, quanto ao Recurso apresentado conjuntamente por JULIA STRESKI
e STRESKI COMPLEXO EDUCACIONAL entendo que o mesmo não deve ser conhecido.
Explico.
Tendo em vista que os responsáveis solidários não apresentaram Impugnação em
primeira instância administrativa resta precluso o seu direito de defesa. Assim, não tendo
formado litígio contra a respectiva responsável solidária, caso mantido o lançamento a atribuição
da responsabilização solidária já se tem como definitiva.
Fl. 7219
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

Aliás, é isso que dispõe a recente Súmula CARF n. 162 de observância obrigatória
por este Conselho:

Súmula CARF no 162. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.

O processo administrativo fiscal federal é regido por regras próprias, sendo que o
Decreto 70.235/1972 prevê expressamente a hipótese de preclusão de argumentos e provas não
apresentados por ocasião da impugnação (art. 16, § 4o).
No máximo, o conhecimento de algumas das questões alegadas poderia ocorrer de
ofício, pelo julgador, e, se tratando de matéria de ordem pública1, ou em caso de prova
necessária à formação do seu livre convencimento, neste último caso em vista da vedação ao non
liquet2. Não é o caso.
A recorrente claramente inovou quando da elaboração de seu recurso voluntário,
arguindo
Não há como se negar que compete à administração o controle da legalidade de
seus atos, e exatamente por isso o contribuinte tem o direito ao processo administrativo abarcado
pelo contraditório, verdade material e ampla defesa.
Entretanto, tal controle de legalidade precisa respeitar as regras processuais
vigentes.
A preclusão é um princípio basilar, tanto no processo administrativo como no
processo judicial. Ela ocorre quando expira o prazo fixado em lei para a prática de determinado
ato processual, implicando para a parte, a partir daí, a impossibilidade de se realizar um direito.
É uma opção do legislador que determina a prática de atos processuais no prazo
estatuído na norma de regência do procedimento e impõe limites temporais (ou espaciais) à
prática de determinados atos processuais, a preclusão garante às partes e ao próprio julgador a
tranqüilidade necessária para a prática dos seus próprios atos no processo, tendo como resultado
a segurança jurídica, a celeridade processual e a satisfação do princípio da não-surpresa.

1 Costuma-se dizer que as matérias que o julgador deve conhecer de ofício são aquelas de ordem pública. É
importante ressaltar, porém, que nem todas as matérias apreciáveis ex officio são necessariamente matérias de
ordem pública, já que a lei processual, excepcionalmente, pode estabelecer que determinadas matérias de ordem
privada sejam apreciadas de ofício. Neste sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier explica: “Numa imagem
matemática, dir-se-ia que o conjunto de matérias examináveis de ofício é maior do que o das matérias de ordem
pública. Portanto toda matéria de ordem pública é examinável de ofício, mas nem tudo o que pode ser examinado de
ofício consiste em matéria de ordem pública” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da
sentença. 4a ed. São Paulo: RT, 1998, p. 137)
2De fato, se for para formar seu livre convencimento, o julgador pode conhecer de argumentos de fato ou de direito
ex-officio, desde que indique os motivos que levaram a tal decisão. Isso porque, em virtude do dever de decidir
(proibição do non liquet), há o poder-dever de aplicar ao caso a norma jurídica que o julgador entender mais
pertinente, mesmo que não tenha sido suscitada pelas partes.
Fl. 7220
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

Deste modo, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado pelas responsáveis
solidárias em razão da falta de Impugnação na primeira instância administrativa (art. 17, do
PAF).
Passo à análise do recurso apresentado pela contribuinte CESCAGE - CENTRO
DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS – ME.
Conforme relatado, o Recurso com exceção de alegação de nulidade por falta de
realização de diligência, em nada inova. Diga-se ainda, é recurso idêntico ao apresentado em
lançamentos relativos a outros fatos geradores também julgados por esta TO.
Ocorre que a diligência é faculdade do julgador e que apenas deve ser exercida
quando existir alguma dúvida que não seja possível de ser sanada de pronto. No presente caso,
como muito bem disse a DRJ, não havia qualquer dúvida simplesmente porque não haviam
provas apresentadas pelo contribuinte que elidissem o lançamento do crédito tributário.
Aliás, essa é a inteligência da recente Súmula CARF n. 163 de aplicação
obrigatória por este Conselho:

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Assim, não acolho a preliminar de nulidade suscitada.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 7221
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
Preliminarmente a impugnante informa ser uma instituição de ensino superior, privada,
e que aderiu validamente ao PROUNI, e em sendo assim, possui direito à isenção sobre
o lucro da exploração.
Que o reconhecimento pela própria fiscalização de que os lucros e as receitas da
impugnante são isentas é de extrema relevância para o acolhimento desta impugnação,
uma vez que tal fato contradiz e infirma a absurda alegação de que teria havido
sonegação mediante omissão de receitas, ou ainda que teria havido falta de
recolhimento dos tributos em virtude de indevidas deduções.
Que, perante o fisco, o que houve foram apenas e tão-somente meros erros nos
lançamentos contábeis, na elaboração dos respectivos demonstrativos e no
preenchimento e envio das declarações fiscais (DIPJ, DCTF, DACON etc).
E, se há isenção em vigor, a falta e/ou incorreto cumprimento (apenas) das obrigações
acessórias pode, no máximo, atrair a incidência das respectivas multas, mas nunca, sob
hipótese alguma, resultar na cobrança de tributos, uma vez que, com a isenção, ocorreu
a legítima exclusão dos créditos tributários, nos termos garantidos pelo art. 175, I, do
CTN.
Entretanto, deve-se esclarecer que não há dúvidas quanto a impugnante ter aderido
validamente ao Prouni e, sendo assim, que teria direito à isenção sobre o lucro da
exploração (IRPJ e CSLL) e sobre a receita auferida (PIS e COFINS).
Ocorre que, de acordo com os autos, verifica-se que a impugnante deixou de observar
várias obrigações relacionadas à isenção do Prouni e praticou atos que, em tese,
configuram crimes contra a ordem tributária, sendo esta hipótese a prevista no art. 4° da
IN SRF n° 456/2004, para a perda do benefício fiscal no ano-calendário de 2009.
A contribuinte teve a suspensão do benefício fiscal no ano-calendário de 2009, nos
autos do processo n° 12571.720322/2014-97, por meio do ADE DRF/PTG n° 25/2014
(fl. 4.666). A mesma apresentou impugnação contra referido Ato, porém é importante
salientar que tal manifestação, ainda que não julgado administrativamente, não possui
efeito suspensivo.
Fl. 7222
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

Com relação às infrações, a contribuinte alega quanto à "infração 01" - Omissão de
receitas apurada com base no saldo credor da conta caixa - que o auto de infração
também seria nulo neste ponto por falta de menção à fundamentação legal que trata
sobre o lucro da exploração, uma vez que não foram mencionadas nem cotejadas
analiticamente as Leis 11.638/2007, 11.941/2009 e 13.043/2014.
E que, como não há fundamentação nem motivação em nenhuma lei ordinária, a
alegação de omissão de receitas é nula, por violação ao princípio da legalidade
tributária, pois teria origem apenas em ilações e indícios, sendo que o art. 9° do PAF e
art. 142 do CTN obriga o Fisco a demonstrar de forma cabal o fato gerador.
Por outro lado, alega que os fatos objeto dos autos de infração foram praticados pela
administração anterior e que a atual gestão, apesar de todas as dificuldades e quantidade
de informações complexas exigidas, providenciou a entrega de farto material ao Fisco,
não havendo prova de má-fé, fraude, dolo ou crime tributário, nem intenção de suprimir
ou reduzir tributo (o que sequer era possível, face à isenção do Prouni).
Assim, ainda que certas receitas não tenham sido contabilizadas por algum erro da
administração anterior, o fisco deveria adicionar os respectivos valores na apuração do
lucro da exploração, pois estando a isenção em vigor, não há fundamento fático-jurídico
para considerar este montante como não compreendido entre as receitas oriundas do
ensino superior. Consequentemente, solicita o afastamento das multas aplicadas, em
especial a multa qualificada de 150%.
A alegação da contribuinte quanto a falta de menção à fundamentação legal que trata
sobre o lucro da exploração e que a origem da omissão de receitas seria apenas em
ilações e indícios não merece prosperar, pois de acordo com o relatório fiscal, verifica-
se que o autor do feito realizou um levantamento minucioso com base no material
fornecido pela contribuinte onde foi possível separar o lucro da exploração bem como
constatar a presunção da omissão de receitas com base no artigo 281 do RIR/99.
No "item V" do relatório Fiscal, o autor do feito informa que preliminarmente elaborou
os seguintes demonstrativos:
Planilha 01: relação dos lançamentos de encerramento das contas de resultado na
apuração do resultado do período, tendo por base a escrituração contábil (arquivos
digitais validados com os dados dos balancetes ou balanço, fls. 2204- 2374).
- Planilha 02: relação analítica das contas e valores computados pela contribuinte na
apuração do resultado do período a partir dos dados da Planilha 01.
Planilha 03: balancetes trimestrais das contas de resultado com saldos acumulados,
elaborados a partir das Planilhas 01 e 02. Planilha 04: balancetes com saldos
trimestrais, elaborados a partir da Planilha 03.
Planilha 05: apuração do lucro da exploração do Prouni e os respectivos valores
trimestrais de IRPJ e CSLL para fins de dedução do devido ou para lançamento de
ofício se suspensa a isenção do Prouni.
Após a demonstração da planilha 05 o autor do feito registra:
Cabe observar que em todas as planilhas de apuração, inclusive as mencionadas
posteriormente, há referências aos documentos e a respectiva localização no processo
administrativo e/ou a forma de cálculo, quando for o caso, bem como detalhes sobre a
escrituração contábil (como os efeitos dos débitos ou créditos).
A identificação do número da planilha consta do canto inferior esquerdo desta.
Na sequência, a autoridade fiscal demonstra como identificou a infração ora combatida:
Fl. 7223
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

Da análise dos elementos fornecidos pela pessoa jurídica em relação aos dados
disponíveis na base de dados da RFB, constatou a manutenção no Passivo de conta
contábil denominada Numerários em Trânsito. Por meio da Intimação n° 350/2014,
itens 18 e 19, a contribuinte foi notificada para manifestação e esclarecimentos:
...
Diante dos fatos apurados, a fiscalização lavrou a Intimação no 350/2014, em especial
os itens 18 e 19 já referidos. Em atenção aos itens mencionados, a pessoa jurídica
apresentou as 49 caixas já descritas acima, mas não redigiu manifestação ou
esclarecimentos, ou seja, nada apresentou de específico. A contribuinte somente
apresentou os extratos bancários do ano-calendário 2010 por insistência da
fiscalização, ou seja, em atenção à Intimação no 283/2015, fls. 4964-4966, ainda assim
após o prazo e mediante duas prorrogações intercaladas de 30 dias cada, conforme já
mencionado: - Banco Itaú S/A, período 01 a 12/2010, fls. 4967-4990. - Banco HSBC,
conta 10802, período de 01 a 10/2010, fls. 5040-5232. - Banco HSBC, conta 11015,
período de 01 a 12/2010, fls. 5616-5701.
- Banco HSBC, conta 20194, período de 01 a 12/2010, fls. 5891-5952.
- Banco Banco Real, período de 01 a 12/2010, fls. 6071-6087.
- Banco Banif, período de 01 a 12/2010, fls. 6145-6148.
Salienta-se que a pessoa jurídica apresentou as 49 caixas e os extratos bancários, mas
não
providenciou
esclarecimentos
ou
justificativas
formalmente,
deixando
integralmente a análise para esta fiscalização. Evidentemente, havendo intenção de
manifestação, a contribuinte poderá fazê-la no prazo para impugnação, tendo em vista
que foram apurados tributos lançados de ofício. Portanto, com a apreciação da
documentação e no silêncio da pessoa jurídica (item 18 da Intimação), as
movimentações contábeis das contas Caixa e Numerários em Trânsito serão tratadas
como conta única, ou seja, Caixa. Do montante inicial de R$5.011.674,16 a título de
suprimento das contas Caixa e Numerários em Trânsito, correspondente a 205
cheques/documentos, para a comprovação do efetivo ingresso, conforme especificações
do item 19 e Anexo III da Intimação no 350/2014, fls. 3858-3870 e 3919-3928, após a
devida análise dos extratos bancários, restou um montante de R$4.588.774,16 (180
cheques/documentos), que, segundo o histórico “Cheque compensado”, “Ch.
compe...”, “Ch dev...” ou “Pagto C/...”, constante dos extratos bancários, é impossível
o efetivo ingresso na conta Caixa (ou Numerários em Trânsito).
...
A partir da constatação, a fiscalização elaborou a Planilha n° 07, com a relação dos
cheques ou documentos contabilizados na conta contábil Caixa ou Numerários em
Trânsito considerados sem comprovação do efetivo ingresso (segue o resumo):
...
Por meio da Planilha 09, a fiscalização identificou a origem dos valores dos saldos
credores:
...
Os valores da coluna “Contabilizado” são saldos credores apurados com base na
escrituração contábil, sem qualquer alteração de ofício. Já os valores da coluna
“Apurado” são provenientes da reconstituição da conta Caixa mediante o expurgo dos
cheques/documentos sem a comprovação do efetivo ingresso do numerário.
Restou caracterizada a omissão de receitas por presunção em conformidade ao
disposto no art. 281, inciso I, do RIR/1999:
Fl. 7224
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
Quanto a questão das falhas administrativas cometidas pela administração anterior, cabe
esclarecer que a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, conforme parágrafo único do art. 142 do CTN. E, uma vez detectada a
infração, compete a autoridade fiscal constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente em conformidade com o art. 142 do CTN.
Entretanto, entendo que não restou comprovado nos autos o dolo por parte da
contribuinte em sonegar e/ou fraudar os cofres da União. As falhas cometidas pela
contribuinte, apontadas pelo autor do feito que justificaram a qualificação da multa para
150%, por si só, demonstram falta de competência e zelo mas são insuficientes para
caracterizar o dolo contra o Fisco. Destarte, deve-se cancelar a qualificação da multa de
ofício para mantê-la no patamar de 75%.
Com relação à "infração 02" - Deduções da Receita Bruta sem comprovação - alega ser
um grave equívoco a inclusão da conta "Bolsas Prouni" (grupo 31020003) na apuração
acumulada, como se fosse uma receita não isenta.
Se o fisco entende que houve omissão de uma receita abrangida pelo Prouni, é de
clareza solar que deveria ter considerado este valor na planilha de apuração do lucro da
exploração referente à isenção deste próprio programa.
Conforme já esclarecido pela autoridade fiscal, a inclusão da conta "Bolsas Prouni"
(grupo 31020003) como se fosse uma receita não isenta não procede, pois são deduções
pleiteadas pela contribuinte a título de deduções da receita bruta mas que, regularmente
intimada, não fez a devida comprovação de que estão inclusas na receita bruta
contabilizada, senão vejamos:
Da análise da escrituração contábil, por meio dos itens 7 e 10 da Intimação n°
350/2014, a fiscalização intimou a pessoa jurídica a fazer a devida comprovação das
deduções da receita bruta a título de Prouni (grupo contábil 3102003 - BOLSAS
PROUNI):
...
A análise dos elementos contidos em 49 caixas apresentados pela contribuinte em
17/12/2014, fls. 4918-4946, não evidenciou a comprovação dos valores contabilizados
como dedução do Prouni bem como não restou comprovado o cômputo de tais
montantes na receita bruta. Com base nos arts. 279 e 280 do RIR/1999, a fiscalização
promove a glosa da referida dedução da receita bruta, no montante de R$3.556.052,56:
Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, e Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 12). Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem os impostos não
cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante, dos quais o
vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário. Receita Líquida.
Fl. 7225
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 1o).
Tendo em vista a não comprovação da dedução 3102003 (-) BOLSAS PROUNI pela
pessoa jurídica, restou ainda não comprovado o efetivo cômputo de tais bolsas na
receita bruta antes da dedução referida.
Outrossim, equivoca-se a impugnante ao alegar que a receita abrangida pelo Prouni
deveria ter sido considerada, neste valor, na planilha de apuração do lucro da
exploração, pois como visto acima, tal valor refere-se à deduções da receita bruta mas
que regularmente intimada não fez a devida comprovação e em sede de impugnação
apresentou meras alegações.
Com relação à infração 03 - Glosa de despesas com Juros - alega que a autoridade
lançadora se limitou a tentar justificar a glosa da seguinte forma:
"Verificou-se, assim, que a pessoa jurídica capta recursos junto às instituições
bancárias, mediante pagamento de juros (despesas), fazendo empréstimos às pessoas
ligadas sem a contrapartida remuneratória (receita de juros), cuja conclusão é a de
que a despesa com tais juros não é necessária à atividade da empresa, bem como é
estranha a ela."
Quanto à infração 04 - Glosa de Custos ou despesas indedutíveis – alega que a
fiscalização informou que os encargos de depreciação são indedutíveis porque a própria
empresa teria afirmado que:
"não tem um sistema de controle patrimonial individualizado por itens e por setor" e
que "os cálculos da depreciação eram realizados tomando por base o saldo contábil".
Mas, que da análise do art. 305 do RIR/99, não consta a vedação de que o cálculo da
depreciação não possa partir dos saldos de cada bem na contabilidade, aplicando-se a
taxa autorizada pela legislação tributária conforme o tipo de bem. Por esta razão, é
indevida a glosa.
Com relação aos demais encargos glosados, informa que a fiscalização além de admitir
que a análise ocorreu apenas e insuficientemente por "amostragem", o lançamento
restringiu-se a alegar que as despesas são indedutíveis, com a mera invocação dos arts.
290, 299 e 300 do RIR/99. Porém, como qualquer ato administrativo deve ser motivado,
para que a glosa fosse consistente, seria preciso que a fiscalização indicasse,
individualmente, porque cada despesa é considerada indedutível.
E conclui que, mesmo que se reconheça que as despesas sejam indedutíveis (infração 03
e 04), a impugnante reitera os argumentos acima, para que a adição das mesmas no
resultado seja considerada na apuração do lucro da exploração, uma vez que as receitas
da impugnante são integralmente incentivadas pela isenção Prouni.
Novamente as alegações da contribuinte não merecem guarida. Com relação à glosa das
despesas com juros, tem-se que a contribuinte foi intimada a apresentar manifestação,
uma vez que efetuou empréstimos a pessoas ligadas sem a cobrança de juros, motivo
pelo qual a autoridade fiscal concluiu que tais despesas não são necessárias à atividade
da empresa, bem como seriam estranhas a ela.
O autor do feito verificou, ainda, que tal conduta esgotou ou reduziu o caixa da empresa
em pelo menos R$ 3,4 milhões e, certamente, foi uma das causas do não recolhimento
do IRRF de seus empregados e terceiros o que motivou o lançamento de ofício de
IRRF, conforme fl. 32 do relatório fiscal.
Fl. 7226
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

Em sede de impugnação, a contribuinte apresentou meras e simples alegações sem
nenhuma documentação comprobatória.
Com relação à glosa das despesas com depreciação a contribuinte alega que da análise
do art. 305 do RIR/99, não consta a vedação de que o cálculo da depreciação não possa
partir dos saldos de cada bem na contabilidade, aplicando-se a taxa autorizada pela
legislação tributária conforme o tipo de bem.
Ocorre que a própria contribuinte informou que não tem um sistema de controle
patrimonial individualizado por itens e por setor.
Então, como comprovar o valor lançado com depreciação? A contribuinte foi intimada a
apresentar documentos hábeis e idôneos, porém, apresentou meras alegações sem
justificar o valor lançado e ora glosado.
Quanto aos demais encargos glosados, diferentemente do alegado pela contribuinte, a
fiscalização indicou individualmente as despesas que seriam indedutíveis por não
observar a regra contida nos artigos 299 e 300 do RIR/99 (despesas necessárias), quais
sejam, conta 41013000044 - Aluguel e condomínio, conta 51011000018 - Outros Serv.
PJ - Terceiros, conta 51011000077 - Doação e patrocínio e conta 51011000189 -
Repasse para Apong.
Pedido de realização de Diligência
Por fim, a impugnante solicita, com fundamento no art. 16, IV do PAF e a partir das
justificativas já declinadas acima, a realização de diligência mediante perícia contábil a
ser realizada nos termos do art. 18 do PAF, para que a RFB refaça a apuração do lucro
da exploração, incluindo dentre as receitas incentivadas os valores que foram
considerados omitidos (inclusive o saldo da conta Prouni), bem como incluindo os
valores oriundos das glosas das despesas consideradas indedutíveis. Cumpre esclarecer
que, no que diz respeito ao pedido de perícia requerido pela impugnante, de acordo com
os motivos por ela expostos, teria o propósito de fazer uma análise das provas em que se
baseou a autuação com vista a verificar a veracidade das constatações efetuadas pela
fiscalização. Todavia, as informações questionadas constam explicitamente de
documentos anexados aos autos, estando acessíveis ao exame tanto por parte da
defendente como do julgador, sendo possível, portanto, elucidar as questões levantadas,
conforme apreciado nos fundamentos relativos ao mérito, expostos acima. Assim, tal
verificação, por óbvio, prescinde da medida cogitada pela defesa.

A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total
consonância com o que dispõe a legislação e de acordo com as provas e realidade fática
apresentada.
O fato é que o contribuinte permanece trazendo alegações muito mais
relacionadas ao seu alegado direito de Isenção que sequer é objeto do presente lançamento. Tenta
defender que tais receitas seriam isentas mas nada traz de concreto.
Diante dos fatos constatados o contribuinte foi intimado por diversas vezes ao
longo do procedimento fiscalizatório mas logrou êxito em afastar, apenas parcialmente, os
achados identificados pela autoridade fiscal. Para os fatos que o contribuinte não conseguiu
produzir provas, e continua da mesma forma, a autoridade fiscal exerceu o seu dever de ofício e
promoveu ao lançamento, o qual entendo que deva ser parcialmente mantido pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 7227
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.563 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720089/2015-23

Desta feita, não conheço do Recurso Voluntário apresentado pelos responsáveis
solidários e, quanto ao Recurso Voluntário da contribuinte não acolho as preliminares e nego
provimento no mérito e, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 7228
DF CARF MF
Original